Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000271-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
TATIANA CASTRILLON GUARESQUI BEXIGA
AGRAVADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 72290478; 72290494; e 72290496), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, embora a parte agravante alegue ter sido reprovada na prova objetiva do processo seletivo para preenchimento de vagas da rede de cooperados da Unimed Cuiabá, em razão da existência de erro material não reconhecido pela banca examinadora quando da correção da prova, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, já que a agravante deixou de demonstrar de forma inequívoca a violação expressa ao edital do processo seletivo capaz de evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Além disso, não é atribuição do Poder Judiciário proceder a correção dos supostos erros materiais apontados pela agravante na prova objetiva, tampouco atribuir-lhe pontuação.
Como bem destacado pelo juiz condutor do feito na decisão ora agravada, vejamos (ID 72290496):
“[...] Assim, a autoridade coatora no presente ato é aquela que assume a responsabilidade da execução do ato atacado, qual seja o Diretor da FUNDEP, uma vez que esta é a banca responsável pela correção da prova objetiva.
A par dessas premissas, analisando em juízo de cognição sumária os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
Isso porque, consoante se extrai o art. 300 do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ou seja, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.
In casu, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que a parte impetrante visa à correção dos pontos atribuídos à sua prova objetiva, aventando que a questão de n.02 do referido processo seletivo deveria ser anulada por erro material.
Todavia, sem a oitiva da parte adversa a análise dos supostos erros apontados no conteúdo das questões da prova objetiva extrapolaria a competência jurisdicional.
Frisa-se, ainda, que via de regra o critério de correção de prova de concurso publico ou processo seletivo não é de apreciação do Poder Judiciário, por representar tal ato incursão no mérito administrativo da FUNDEP.
Logo, no caso em exame, não identifico a probabilidade do direito, haja vista necessária seria a demonstração inequívoca da violação expressa ao edital do processo seletivo, o que não se verifica na espécie.
Prudente e recomendável postergar-se a solução do feito, após imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus consectários.
Ressalto que, para a antecipação dos efeitos da tutela, o magistrado deve estar convencido, com grande dose de segurança, da concretude dos fatos e fundamento alinhavados pela parte impetrante.
Já que ausente à probabilidade do direito postulado, despiciendo versar sobre o perigo de dano, isto porque, os requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), de modo que, a ausência de um deles, já torna inviável o deferimento.
Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR, pelos fato e fundamentos alhures. [...].”
Ademais, os argumentos expendidos pela parte agravante, bem como a documentação que acompanha o presente recurso de agravo de instrumento (IDs 72290484; 72290486; 72290487; 72290488; 72290489; 72290491; 72290492; 72290493; e 72290494), não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a concessão da tutela pretendida, somado ao fato de que a pretensão liminar confunde-se com o próprio mérito do presente agravo.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular até o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora